Tribunal: STF
Processo: ARE 1395513
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MENOR. DIREITO HUMANO À VIDA E À SAÚDE. DISFAGIA GRAVE POR SEQUELA NEUROLÓGICA. ALIMENTAÇÃO. SONDA BOTON DE GASTROSTOMIA BALONADO. INDICAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRIORIDADE ABSOLUTA. SÚMULA 18/TJPE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO À MARCA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. MATÉRIA NÃO AFETA AO RESP 165715-6. ACÃO AJUIZADA EM 2014. REAVALIAÇÕES SEMESTRAIS. PRUDÊNCIA. ASTREINTES. CABIMENTO. VERBA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE UM PATAMAR MÁXIMO. RAZOABILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA, PREJUDICADO O APELO ESTATAL.



    1 - Com a entrada em vigor da Constituição de 1988, o direito à saúde foi elevado à categoria de direito subjetivo público, reconhecendo-se o sujeito como detentor do direito e o Estado o seu devedor, pressupondo o art. 196 da CF a adoção de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde para a sua promoção, proteção e recuperação;



    2 - In casu, consta do laudo médico de fl. 21 que o menor ora substituído processualmente é portador de disfagia grave por sequela neurológica em uso de sonda de gastrostomia para alimentação definitiva, contudo, ‘a sonda de gastrostomia balonada necessita ser substituída mensalmente devendo ser colocado, preferencialmente, Boton de gastrostomia balonado que apresenta durabilidade de aproximadamente 12 meses ou mais, além de conforto superior ao paciente e sua família’; 



    3 - Conquanto o Estado de Pernambuco queira fazer crer que a obrigação de fazer aqui requisitada não se afiguraria imprescindível à saúde do aludido menor, inclusive porque haveria alternativa terapêutica disponibilizada gratuitamente pelo SUS, temos que, conforme bem dedilhado no parecer ministerial lançado neste Juízo ad quem ‘(...) o uso da sonda oferecida pelo SUS tem a desvantagem de precisar trocar o equipamento todo mês, enquanto o boton requerido na ação de obrigação de fazer tem duração aproximada de doze meses, diminuindo, portanto, a necessidade de realização de procedimentos desconfortáveis para a criança e até mesmo o risco de infecções graves que podem agravar a situação do menino’, fundamentação essa com a qual se compartilha e cuja aplicação possui absoluta adequação ao caso concreto, eis que a proteção ao direito à vida e à saúde do menor ora substituído processualmente recai sobre o Estado como uma prioridade absoluta. Frise-se, ademais, ainda sobre a imprescindibilidade do equipamento médico em questão em relação ao caso concreto, que o médico é o profissional efetivamente capacitado para indicar o tratamento adequado ao seu paciente, não podendo a Administração Pública, e tampouco este Poder Judiciário, adentrar nesta seara por não possuírem conhecimentos específicos para tanto;



    (...)”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 37, caput e inciso XXI, e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente